Tribunal: TJMT
Processo: 1033276-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033276-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), JORGE TOTH - CPF: 847.524.838-15 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CAMILA DILL ROSSETO - CPF: 030.895.001-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, nos autos de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso interposto, assentando a exigibilidade do licenciamento ambiental e a necessidade de dilação probatória para verificação do perímetro da área afetada, conforme documentação técnica da SEMA/MT.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à alegada nulidade do auto de infração e erro na delimitação da área; (ii) à caracterização da atividade como de baixo impacto ambiental; (iii) à viabilidade de cumprimento da decisão diante da suspensão normativa estadual.

III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade do auto de infração e erro de perímetro foi enfrentada pelo acórdão embargado, que reconheceu a necessidade de dilação probatória para a resolução da controvérsia, sendo incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
4. A suspensão de norma estadual (Resolução CONSEMA nº 45/2022) não afasta a exigibilidade do licenciamento ambiental prevista em normas federais (L. nº 6.938/1981 e Res. CONAMA nº 237/1997), conforme expressamente fundamentado no acórdão recorrido.
5. A alegação de baixo impacto ambiental também foi considerada, tendo o acórdão destacado que a decisão suspendeu apenas atividades nas áreas degradadas, conforme o princípio da intervenção mínima, sem afastar a necessidade de controle ambiental preventivo.
6. Os embargos revelam inconformismo com o conteúdo da decisão e pretendem rediscutir fundamentos já enfrentados, o que extrapola os limites legais do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida, salvo nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A exigência de licenciamento ambiental subsiste mesmo na ausência de norma estadual específica, quando fundada em previsão legal federal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; L. nº 6.938/1981, art. 10; Res. CONAMA nº 237/1997.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Jorge Toth em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que nos autos do Agravo de Instrumento n. 1033276-51.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso, com base em documentação técnica da SEMA/MT, destacando que a ausência de regulamentação específica não afasta a exigência de licenciamento ambiental e que a discussão sobre o perímetro da área exige dilação probatória.

O Embargante sustenta, em síntese, que houve omissão quanto à nulidade do auto de infração, erro no perímetro da autuação ambiental, caracterização do desmate como atividade de baixo impacto ambiental e à inviabilidade de cumprimento da decisão diante da suspensão normativa.

Requer, assim, a aplicação dos efeitos infringentes para acolher os embargos de declaração.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento dos embargos, sustentando que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, e que a pretensão do embargante se limita à rediscussão do mérito (id.

3442643650.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Jorge Toth em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que nos autos do Agravo de Instrumento n. 1033276-51.2025.8.11.0000, negou provimento ao recurso, com base em documentação técnica da SEMA/MT, destacando que a ausência de regulamentação específica não afasta a exigência de licenciamento ambiental e que a discussão sobre o perímetro da área exige dilação probatória.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante sustenta, em síntese, que houve omissão quanto à nulidade do auto de infração, erro no perímetro da autuação ambiental, caracterização do desmate como atividade de baixo impacto ambiental e à inviabilidade de cumprimento da decisão diante da suspensão normativa.

A alegação, contudo, não merece prosperar, uma vez que quanto à nulidade do auto de infração e à localização da área, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada pelo acórdão embargado, que consignou de forma clara que “A discussão sobre a exata delimitação da área afetada demanda dilação probatória, não sendo possível sua resolução em sede de cognição sumária.”

O colegiado, portanto, analisou a tese defensiva e concluiu que a controvérsia exige instrução probatória, incompatível com o estreito âmbito de cognição do agravo de instrumento. A circunstância de a conclusão ter sido desfavorável ao embargante não configura omissão.

Igualmente, não procede a alegação de contradição ou omissão quanto à suspensão da Resolução CONSEMA n. 45/2022.

O acórdão foi expresso ao afirmar que “A ausência de regulamentação específica não afasta a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras, como a drenagem em áreas úmidas.” Consta, ainda, do voto condutor que “A exigência de licenciamento decorre do art. 10 da L. nº 6.938/1981 e da Resolução CONAMA nº 237/1997, não sendo afastada pela alegada ausência de norma regulamentar específica sobre drenos à época da infração.”

Assim, a decisão embargada reconheceu que o dever de licenciamento ambiental decorre diretamente da legislação federal, sendo irrelevante, para fins de tutela de urgência, a suspensão de ato normativo estadual infralegal. Não há qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao suposto erro no perímetro da autuação, já que o voto condutor foi explícito ao consignar que:

“A discussão sobre a exata delimitação da área afetada demanda dilação probatória, não sendo possível sua resolução em sede de cognição sumária.”

Desse modo, o Tribunal não ignorou a tese, apenas a afastou por inadequação da via recursal, decisão plenamente compatível com a natureza do agravo de instrumento e com os limites da tutela de urgência ambiental.

O Embargante sustenta, ainda, omissão quanto ao enquadramento da supressão de 0,29 hectares como atividade de baixo impacto ambiental.

Entrementes, o acórdão deixou claro que a decisão combatida:

“Limitou-se a suspender as atividades apenas nas áreas apontadas como degradadas, sem afetar a integralidade das atividades econômicas, respeitando o princípio da intervenção mínima.”

Além disso, ainda que se trate de intervenção de pequeno porte, tal circunstância não afasta a necessidade de controle ambiental prévio, tampouco invalida a adoção de medidas preventivas fundadas no princípio da precaução, especialmente quando amparadas em documentação técnica oficial.

Portanto, não se vislumbra no julgado qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco se verifica a ocorrência de erro material.

O que se extrai dos embargos opostos é o inconformismo da parte com a técnica de julgamento adotada e com o conteúdo da decisão, sendo certo, no entanto, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria apreciada, sob pena de indevida utilização do recurso para fins de reexame do mérito.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026